Tribunal: TJSP
Processo: 1027669-16.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré. Irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) constatada. Apelo da concessionária ré, buscando a reversão do julgado, sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo e a consequente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré. Irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) constatada. Apelo da concessionária ré, buscando a reversão do julgado, sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo e a consequente exigibilidade da cobrança. Caso que versa sobre relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Hipótese em que a realização de mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em juízo, a existência de efetiva fraude. Ausência de laudo técnico e de prova pericial. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Inexigibilidade do débito que se mostra de rigor. Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Redução dos honorários. Desacolhimento. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.